Tribunal: TJBA
Processo: 0522687-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522687-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
JAMILA GUIMARAES SANTOS, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT , JACKELINE GUIMARAES SANTOS, JANAINA GUIMARAES SANTOS, MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS

APELADO: NILDA RITA DE FARIA GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
JACKELINE GUIMARAES SANTOS, JAMILA GUIMARAES SANTOS, JANAINA GUIMARAES SANTOS, MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

A C O R D Ã O

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
REVISÃO DAS CLÁUSULAS INÍQUAS E DOS JUROS ABUSIVOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ANATOCISMO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ, BEM COMO NESTA CORTE DE JUSTIÇA.
APELAÇÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0522687-03.2017.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como Apelantes e Apelados
NILDA RITA DE FARIA GUIMARÃES e BANCO ITAUCARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto condutor.

JA-02